Tribunal: TJMT
Processo: 1001410-93.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001410-93.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. C. S. M. - CPF: 073.788.511-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 02.096.789/0001-51 (APELADO), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHAINIELI BRIZIDA SANTIAGO - CPF: 052.541.881-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ALVARÁ JUDICIAL – SALDO DO FGTS – DEIXADO PELO GENITOR DE HERDEIRA MENOR – DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA DA MENOR – NECESSIDADE – RETIRADA IMEDIATA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, deixado pelo genitor a favor de herdeira menor a teor do art. 1o, §1o, da Lei n. 6.858/80, deve ser mantido em conta-poupança da menor e somente em hipóteses excepcionais é que deve ser autorizado judicialmente o levantamento de valores a que alude a citada Lei 6.858/80; sentença nesse sentido mantida.

2. Assim, não se justifica o levantamento antecipado pleiteado, devendo o patrimônio da infante ser resguardado, mormente, quando sequer restou demonstrado nos autos a excepcionalidade a autorizar o levantamento imediato do referido saldo do FGTS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela menor impúbere A. C. S. M. Representada por sua genitora JHAINIELI BRIZIDA SANTIAGO, contra a sentença (Id 13531487 - Pág. 1/2) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do Pedido de Alvará Judicial para Levantamento de Saldo de FGTS no Único 1001410-93.2019.8.11.0013, ajuizada pela ora apelante, em face do citado juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que deferiu o citado pedido de alvará de seguinte dispositivo sentencial.

“JULGO PROCEDENTE a presente pretensão, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE o competente alvará judicial para levantamento dos saldos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em nome de Anna Clara Santiago Moreira, devidamente qualificada e representada por sua genitora. INTIMEM-SE pessoalmente a representante legal da requerente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovem nos autos, por meio de prestação de contas, os valores levantados e a aplicação das quotas atribuídas em contas-poupança em nome da menor, cuja movimentação dependerá de prévia autorização judicial antes do implemento da maioridade dos autores”. (Sem grifo no original).

A parte apelante, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (Id 13531952 – Pág. 1/5), se insurge contra a sentença no ponto em que a mesma impôs a abertura de conta-poupança em nome da menor, cuja movimentação dependerá de prévia autorização judicial. Assim, requer seja o apelo conhecido e provido, no sentido de reformar a sentença a fim de afastar a referida imposição, por ser contraria à legislação que determina que os pais, enquanto detentores do poder familiar, possuem o usufruto e a administração dos bens dos filhos que se encontrem sob sua autoridade.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer (Id. 23848953 - Pág. 1/5), é pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela menor impúbere A. C. S. M. Representada por sua genitora JHAINIELI BRIZIDA SANTIAGO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do Pedido de Alvará Judicial para Levantamento de Saldo de FGTS no Único 1001410-93.2019.8.11.0013, ajuizada pela ora apelante, em face do citado juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que deferiu o citado pedido de alvará impondo a parte requerente a exigência de que o valor do FGTS em nome do falecido Anderson Mato Moreira, levantados junto à Caixa Econômica Federal deverá ser depositado em conta-poupança em nome da menor, cuja movimentação dependerá de prévia autorização judicial antes do implemento da maioridade da mesma.

Como o dito, a parte apelante requer seja reformada a sentença a fim de afastar a imposição no sentido de que o valor do FGTS objeto da demanda seja depositado conta-poupança em nome da menor e que a movimentação dependerá de prévia autorização judicial, alegando que essa imposição é contraria à legislação que determina que os pais, enquanto detentores do poder familiar, possuem o usufruto e a administração dos bens dos filhos que se encontrem sob sua autoridade.

Tem-se que de plano, que não procede a irresignação da apelante.

Com referência aos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o artigo 1o, § 1o, da Lei 6.858/80, dispõe que: “As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.”.

Compulsando os autos, tem-se que não pode prosperar a pretensão da parte apelante no tocante ao levantamento antecipado do referido saldo do FGTS, porquanto sequer comprovado a estrita necessidade da menor em percebê-lo nesse momento. Pois, do cotejo dos autos revela-se sim um cenário que não permite a conclusão do enquadramento do caso concreto da exceção prevista na citada Lei 6.858/80, na medida em que, mesmo constando na inicial alegada situação de a genitora ser solteira e exercer atividade do lar (Id 13541470 – Pág. 1), a mesma e beneficiária do Bolsa Família (Id 13531479 – Pág. 1), de forma que não restou demonstrada sua efetiva condição financeira, bem ainda a estimativa de gastos da menor. Destarte, não se justifica, por ora, o levantamento antecipado pleiteado.

Além disso, tenho que o patrimônio do infante deve ser resguardado, a fim que os valores somente sejam levantados antecipadamente caso sobrevenha situação emergencial que o justifique.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - VALORES DE SALDO DE FGTS NÃO PERCEBIDOS EM VIDA PELO FALECIDO - FILHO MENOR - LEVANTAMENTO ANTECIPADO PELA GENITORA - LEI N. 6.858/80 - HIPÓTESES EXCEPCIONALÍSSIMAS - NÃO COMPROVAÇÃO – (...). - Nos termos do art. 1o, §1o, da Lei n. 6.858/80, os saldos de contas de FTGS devidos a menores, dependentes de titulares falecidos, ficarão depositados em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, disponibilizados somente quando o menor completar 18 (dezoito) anos de idade, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de necessidade de utilização da quantia, como para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor. Indevido o levantamento imediato da reserva financeira quando não demonstrados nos autos os gastos efetivos do menor, a fim de resguardar seu patrimônio para que os valores somente sejam liberados antecipadamente caso sobrevenha situação de necessidade emergencial. (...).” (TJMG, Apelação Cível 1.0000. 19.102905-7/001, Relator (a): Des. (a) Versiani Penna, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2019, publicação da súmula em 22/11/2019). (grifei).

Ademais, consoante o parecer da d. Procuradoria Geral do Estado (Id 23848953 – Pág. 1/5), que corroborando o entendimento da Promotoria de Justiça na origem, de forma precisa e incisiva acrescenta que: “Com efeito, os valores pertencentes à menor devem ficar depositados e, assim, só podem ser levantados se demonstrada a real necessidade da infante ou na hipótese de reverterem em proveito da menor. Nesse sentido, ainda que a genitora, no exercício do poder familiar, tenha a administração dos bens da filha menor, não significa que possa dispor do valor da forma que lhe aprouver, sem demonstrar a efetiva necessidade de utilização em favor da filha menor, ou outra aplicação que seja manifestamente do interesse da mesma. ”, trazendo à colação o precedente jurisprudencial do c. STJ, que estabelece esse entendimento, a saber: “(REsp: 1110775 RJ, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, data de julgamento: 16/11/2010, t3 - terceira turma, data de publicação: dje 01/12/2010)”. Para então afirmar a necessidade de se manter a sentença.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020